Tribunal: TJMT
Processo: 1059229-64.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1059229-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HENRIQUE PINHEIRO BERTO - CPF: 476.178.370-20 (APELANTE), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), JOSE GARCIA DE ARAUJO - CPF: 104.188.491-53 (APELADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), GAUDENCIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 905.799.171-34 (APELADO), PAULO AURELIANO DA SILVA - CPF: 926.108.461-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SÔNIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA GAGLIARDI LTDA - ME - CNPJ: 17.274.157/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GAGLIARDI DOS REIS - CPF: 865.701.701-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PERÍCIA E OITIVA DE TESTEMUNHAS - NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - PRECLUSÃO - PRELIMNARES AFASTADAS -

PROVA EMPRESTADA - MESMA ÁREA - POSSIBILIDADE -

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO - RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa, quando a parte, devidamente intimada do indeferimento do pedido complementar, deixa transcorrer in albis o prazo para manifestar-se nos autos (preclusão temporal), nos moldes do art. 278 do Código de Processo Civil.

Os Embargos de Terceiro tem por objetivo a defesa da posse por quem não fizer parte no processo, diante de turbação ou esbulho, quando a ofensa decorrer de ato judicial. Inteligência do art. 674, do CPC.

Cabe ao Embargante comprovar (art. 373, I, do CPC) a alegada posse e esbulho da área, desconstituída pela prova emprestada de autos diversos sobre o mesmo imóvel.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) n.
1059229-64.2020.8.11.0041

APELANTE: HENRIQUE PINHEIRO BERTO

APELADO: JOSÉ GARCIA DE ARAÚJO, GAUDENCIA MARIA DE ALMEIDA ARAÚJO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
HENRIQUE PINHEIRO BERTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
opostos pelo Recorrente, julgou improcedente o pedido “
Posto isso, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. Arcará a Embargante om o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação (Tema 1.076/STJ).”.

Em suas razões, aduz o Apelante, em síntese:

“Dos motivos para a anulação da sentença:

Negativa de prestação jurisdicional: a sentença deixou de apreciar diversas questões pertinentes e relevantes ao deslinde da controvérsia, infringindo o disposto no art. 489, §1º, inciso IV do CPC;

Cerceamento do direito de defesa: o juízo a quo indeferiu a realização da prova pericial, requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, ora recorrente, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido foi julgado improcedente por falta de provas;

Cerceamento do direito de defesa: o juízo a quo indeferiu a oitiva de testemunha indispensável ao deslinde do feito, requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, ora recorrente, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido foi julgado improcedente por falta de provas;

Dos motivos para a reforma da sentença:

Impossibilidade da utilização da prova emprestada: a prova emprestada possui valor e eficácia restritas aos autos e às partes em que

foi produzida. No caso dos autos, é necessária realização de prova pericial, com a análise técnica dos documentos apresentados pelo recorrente;

Comprovação da posse e propriedade da área do recorrente: o recorrente comprovou, mediante farta documentação, a posse e propriedade sobre a área da Fazenda Vista Alegre, com 693 hectares. As provas confirmam que as áreas das partes são distintas;

Comprovação de que a área dos recorridos se circunscreve à matrícula n. 7.295: a área dos recorridos foi vendida para PAULO AURELIANO DA SILVA, transformando-se nas matrículas ns. 16.254, 16.255 e 16.256, conforme concluiu a prova emprestada. Os depoimentos e os

documentos comprovam a transferência da propriedade e posse entre os recorridos e PAULO AURELIANO DA SILVA.”.

Requer
“(a) Em razão do grave vício que invalida o julgamento proferido pelo juízo a quo, eis que não foram apreciadas as questões pertinentes e relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeira instância, seja anulada a r. sentença e determinado o retorno do feito à origem (art. 489, §1º, inciso IV do CPC);

(b) em razão do cerceamento do direito de defesa, decorrente do indeferimento de prova pericial indispensável ao deslinde do feito, seja anulada a r. sentença, determinando se o retorno à origem, para que o feito seja instruído; (c) em razão do cerceamento do direito de defesa, decorrente do indeferimento da prova testemunhal indispensável ao deslinde do feito, seja anulada a r. sentença, determinando-se o retorno à origem, para que o feito seja instruído; (d) subsidiariamente, seja reformada a r. sentença, julgando-se procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a posse e a propriedade do recorrente sobre o imóvel objeto da matrícula n. 7.708, e reintegrando-o na sua posse, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.”.

Os autos foram remetidos à minha Relatoria por prevenção após declaração de suspeição do Relator originário

Contrarrazões – ID n. 222808301.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
HENRIQUE PINHEIRO BERTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pelo Recorrente, julgou improcedente o pedido
“Posto isso, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. Arcará a Embargante om o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação (Tema 1.076/STJ).”.

Pois bem.

PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E OITIVA DE TESTEMUNHA

A irresignação do Apelante reside no fato de que houve indeferimento do pedido de Perícia, bem como oitiva de testemunha.

Contudo, por meio da decisão encartada no ID n. 222808270, o douto juízo sentenciante indeferiu os pedidos, considerando suficiente o conteúdo da perícia emprestada e encartada nos autos.

Pois bem. Vejamos o disposto no Código de Processo Civil:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”

Nos termos da legislação processual, as questões resolvidas na fase de conhecimento, que comportarem a interposição de Agravo Instrumento, são cobertas pela preclusão.

Destarte, tendo em vista que o Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido de produção de provas, bem como oitiva de testemunha, não se insurgindo o Apelante, por meio da interposição do Recurso cabível, forçoso reconhecer que a matéria se encontra preclusa.

A propósito, colaciono a jurisprudência desta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL – INDEFERIMENTO NA DECISÃO SANEADORA – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deixando a parte autora de se insurgir, em tempo e modo

devidos, contra a decisão saneadora que indeferiu o pedido produção de pericial, caracterizada está a preclusão, não havendo de se falar em cerceamento de defesa, agora em sede recursal, para justificar a cassação da sentença.(...)” (N.U 0024001-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)”

“APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – NULIDADE ALEGADA EM MOMENTO INOPORTUNO – AUSÊNCIA DE ANTERIOR REQUERIMENTO – MÉRITO – REQUISITOS PARA A IMISSÃO COMPROVADOS – USUCAPIÃO – POSSE JUSTA PELO TEMPO ALEGADO NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 278 do CPC/15 estabelece que “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. Se a parte teve oportunidade de requerer a nulidade em momento adequado, quando intimada para se manifestar sobre as provas, alegar em memoriais e em apelação acarreta em preclusão. (...)” (N.U 0000236-56.2011.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)”

Ante o exposto, tendo em vista que o Apelante não se insurgiu no momento oportuno quanto ao indeferimento dos pedidos de produção de provas: perícia e oitiva de testemunha,

forçoso reconhecer que a questão se encontra preclusa, motivo pelo qual, rejeito as preliminares de cerceamento de defesa arguídas..

MÉRITO

Ultrapassadas as preliminares quanto às provas utilizadas nos autos, é cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC
“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.”

Da exegese do texto legal, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1ª) não ser parte no processo objeto da constrição; 2ª) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3ª) estar na qualidade de somente possuidor.

Na hipótese, cinge-se a controvérsia em averiguar se a ordem judicial emanada no processo de n. 0052195-65.2014.98.11.0041 violou os direitos possessórios e dominiais do Apelante.

Conforme posto no ato sentencial, utilizada a prova emprestada, fora constatado que os Embargados foram emitidos na área objeto do litígio, sendo esta de propriedade dos mesmos
“Isto porque, nos autos da Ação de Rescisão Contratual foi julgada procedente, determinando-se a reintegração dos ora Embargados na posse do imóvel daquela lide, assim como foi determinado a confecção de Laudo técnico nos Embargos de Terceiros nº10446-97.2016.8.11.0041, após a dificuldade de cumprimento da deprecata, oportunidade em que restou devidamente demonstrado pelo profissional especializado, com capacidade técnica e dotado de fé-pública, o local exato da área pertencente aos Embargados.” “Sem embargos, em analise as provas produzidas no feito, conclui-se que a perícia foi incisiva ao esclarecer que a área, objeto da reintegração de posse, tratava-se da Planta I, constante Anexo 1, e do memorial descritivo constante no item IV do Laudo Pericial. Feita tais considerações,

a prova contida nos autos é mais do que suficiente para demonstrar, com clareza, que a área em que o Embargante alega ter o domínio e a posse, trata-se da mesma área em que o Douto Magistrado determinou a reintegração de posse dos Embargantes nos autos do processo de nº0052195-65.2014.98.11.0041. Aliás, este fato é incontroverso nos autos.”

Situação esta já confirmada em sede de Apelo como pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, era ônus do Apelante

comprovar (art. 373, I, do CPC) o alegado esbulho da área, mas como visto, disso não se desincumbiu. Destarte, a situação posta nos autos leva ao juízo de improcedência dos embargos de terceiro, na trilha do seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. RETIRADA DOS POSSEIROS DA ÁREA. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE. 1. No caso, era ônus dos embargantes comprovar (art. 373, I, do CPC) a alegada posse da área, mas como visto, disso não se desincumbiram, porquanto decretada pelo juízo de origem tanto a perda da prova emprestada quanto da prova oral. 2. Destarte, na situação concreta, não é possível ser mantida a proteção possessória concedida pela sentença, conforme asseverou a ilustre Procuradora de Justiça no seu parecer. 3. Com o provimento do apelo do Estado e a alteração da sucumbência da causa, ficam prejudicados os demais pedidos das razões recursais. APELAÇÃO PROVIDA. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE.(Apelação Cível, Nº 50041083420158210023, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 21-03-2024)”

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto e majoro os Honorários Advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação para 11% (onze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025